Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709149-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: HERMES BATISTA TOSTA PACIENTE: EDUARDO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do habeas corpus. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2022 15:06:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator